Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709260-07.2022.8.07.0006 APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA APELADO: HELIO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se o embargado para responder aos declaratórios interpostos, no prazo legal. Brasília, 1 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR